Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714056-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO, JOAO PEDRO SANTANA REZENDE, BRENNO MARCELO LEITE ALVES, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de devolução do prazo recursal (ID 44717788), com fundamento no artigo 223, § 2o (justa causa), do Código de Processo Civil, em razão do afastamento do causídico por motivo de saúde. Afirma o peticionante que necessitou de afastamento de suas atividades laborais, conforme atestados médicos colacionados no ID’s 44717791 e 44717790. Analisando os documentos médicos, verifica-se que, de fato, o advogado permaneceu incapacitado para exercer seu ofício do dia 23/02/2023 até o dia 16/03/2023. Compulsando os autos, observa-se que o acórdão no 1660181 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 14/02/2023 (ID 43565597), tendo como prazo final para interposição de Embargos de Declaração o dia 27/02/2023. Assim, considerando ter o patrono dois dias úteis não acobertados por seu atestado médico (16 e 17 de fevereiro), impõe-se a devolução de 3 dias de prazo remanescentes, para exercer seu direito recursal, sobretudo, tendo em conta estar a Agravante patrocinada neste recurso tão somente pelo advogado signatário. Com essas ponderações, restituo ao patrono 3 dias de prazo, que terá início quando da publicação da presente decisão. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator